Tribunal: TJDFT
Processo: 0754322-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754322-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO MENEZES FLORES AGRAVADO: ROSELI CINTIA PINHEIRO, ALDA MARIA PINHEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Getulio Menezes Flores contra decisão (ID 259029922 dos autos n. 0726798-51.2025.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo motivada pela falta de pagamento, deferiu o despejo liminar em benefício do autor, todavia, condicionado à prestação de caução equivalente ao valor correspondente a 3 (três) aluguéis mensais previsto no contrato, qual seja, de R$ 5.655,00 (1885 x 3 = 5.655,00). Em suas razões recursais (ID 79290630), o agravante narra ter ajuizado ação de despejo em decorrência de inadimplemento do locatório relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2025. Relata que “conforme demonstrado nos cálculos anexos à inicial (ID no 259001584), a dívida já alcança o montante de R$ 6.313,63 (seis mil trezentos e treze reais e sessenta e três centavos), considerando apenas os aluguéis vencidos, sem incluir encargos acessórios. Trata-se de valor superior à própria caução fixada pelo Juízo, o que revela manifesta desproporcionalidade na exigência imposta”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja dispensada a exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pelo agravado, limitado ao montante de R$5.655,00. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79293806). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Segundo o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação, admite-se a concessão de liminar para desocupação voluntária do imóvel desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Observa-se que o dispositivo legal supracitado não determina que a caução seja realizada por meio de depósito em dinheiro. O locador tem a faculdade de escolher o bem garantido em Juízo, desde que seu valor mínimo corresponda a três meses de aluguel. Cabe destacar que, no caso em tela, os encargos locatícios em atraso superam a quantia equivalente ao triplo do aluguel. Assim, em um juízo de cognição sumária, é possível considerar o crédito atinente aos aluguéis em atraso como caução hábil a amparar o deferimento da medida liminar de desocupação, por atender à finalidade legal de contracautela. Além da probabilidade do direito, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente de eventual demora na expedição da ordem de desocupação e na retomada do imóvel locado, o que poderia aumentar os prejuízos experimentados pelo locador. Há precedentes deste TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE 1. O art. 59, § 1o, da Lei das Locações, permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino. 2. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1853601, 07045802620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/1991. LIMINAR. REQUISITOS. CAUÇÃO. CRÉDITO COBRADO. VALOR SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei no 8.245/1991, faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 3. No caso, o valor indicado pelo locador na petição inicial supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual, o que viabiliza a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado, e autoriza o deferimento liminar do despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1909498, 07255739020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, presentes os requisitos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser acolhido. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para admitir a utilização do crédito atinente aos encargos locatícios em atraso – limitado ao valor correspondente a três meses de aluguel – como caução hábil a amparar a medida liminar de desocupação voluntária. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora